Tribunal: TJDFT
Processo: 0734485-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734485-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FELIPE LOPES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Palavra das vítimas. Reconhecimento por fotografia. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu, feito na delegacia e confirmado em juízo, depoimento de policial que participou das investigações, registros feitos por câmeras de segurança e relatórios policiais. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, ambos do CPP, sustentando que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não obedeceu ao procedimento previsto em lei, o que não poderia servir como prova da autoria do crime. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226 e 386, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que " não foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo.” (AgRg no AREsp 1848852/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/9/2021). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030